Tribunal: CARF
Processo: 13971.000624/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADES. INOCORRÊNCIAS.
Não há que se falar em nulidade da autuação quando revestido das formalidades legais e, no mesmo sentido, verificada a inocorrência das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
O julgador não está obrigado a emitir pronunciamento, ponto a ponto, sobre os argumentos e teses elencadas pelas partes, mas tão-somente a fundamentar coerentemente as razões que o levaram a decidir com base em fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação aplicável ao caso.
DIREITO CREDITÓRIO. ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO MONETÁRIA. CONFORMIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE. PROCEDÊNCIA.
Procedidas as atualizações e correções monetárias do direito creditório de acordo com a decisão judicial transitada em julgado, corretos os confrontos entre o direito creditório e os débitos realizados pela autoridade fiscal, devendo ser mantido o lançamento referente aos débitos não compensados para as competências 10/2001 a 12/2002.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.000624/2005-12
ACÓRDÃO
3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

PAMPLONA ALIMENTOS S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADES. INOCORRÊNCIAS.
Não há que se falar em nulidade da autuação quando revestido das
formalidades legais e, no mesmo sentido, verificada a inocorrência das
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
O julgador não está obrigado a emitir pronunciamento, ponto a ponto,
sobre os argumentos e teses elencadas pelas partes, mas tão-somente a
fundamentar coerentemente as razões que o levaram a decidir com base
em fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação aplicável ao caso.
DIREITO
CREDITÓRIO.
ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO
MONETÁRIA.
CONFORMIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO REMANESCENTE. PROCEDÊNCIA.
Procedidas as atualizações e correções monetárias do direito creditório de
acordo com a decisão judicial transitada em julgado, corretos os confrontos
entre o direito creditório e os débitos realizados pela autoridade fiscal,
devendo ser mantido o lançamento referente aos débitos não
compensados para as competências 10/2001 a 12/2002.
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
2
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício. Por maioria de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade. Vencida a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que votou por acatar o pedido de nulidade do lançamento.
No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo trechos do conteúdo da Resolução no 3401-002.569, complementando-o ao
final com o necessário:
Trata-se o presente processo de Auto de Infração de fls. 01 a 13 lavrado em razão da
falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o Programa de Integração Social
— PIS, referente aos períodos de abril de 1999 a dezembro de 2002, no valor de
R$8.039.774,87, incluído principal, multa de ofício e juros de mora calculados até
31/03/2005.
Os valores foram declarados pelo contribuinte em DCTF, estando vinculados à ação judicial
n° 97.0104994-2. O lançamento teve por base as informações constantes do despacho
proferido no processo administrativo n° 10920.001594/97-35, formalizado para
acompanhamento da ação judicial. No referido processo, restou apurado que o crédito
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
3
pleiteado relativo aos recolhimentos efetuados a maior para o PIS nos moldes dos Decretos-
leis 2.445/88 e 2.449/88, declarados inconstitucionais, não era suficiente para compensar a
totalidade dos débitos declarados.
Como regra, os débitos declarados em DCTF pelo sujeito passivo com vinculação à
compensação considerada indevida não se sujeitam ao lançamento de ofício, cabendo à
autoridade administrativa a exigência do crédito tributário declarado, inclusive com
encaminhamento à PGFN. Contudo, no caso ora em análise, a lavratura do Auto de Infração
se fez necessária em virtude das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança
no 2004.72.05.004909-4 e 2004.72.00.016809-9, entendendo pela improcedência da
inscrição em Dívida Ativa da União dos débitos declarados pelo contribuinte em DCTF como
compensados, sem o prévio lançamento e a notificação ao contribuinte, com abertura de
prazo para apresentação de defesa.
Contra o lançamento efetuado, a interessada apresentou a impugnação (fls. 62/ 127). O
processo foi então encaminhado em diligência pela DRJ/Florianópolis, seguido de nova
manifestação do contribuinte (fls. 1261/1278). Houve nova conversão do processo em
diligência, por solicitação da DRJ, sendo o contribuinte cientificado do resultado e nova
manifestação foi apresentada (fls. 1406/1416).
Após análise das alegações apresentadas pelo contribuinte nos três documentos citados, a
DRJ considerou parcialmente procedente o lançamento, proferindo acórdão assim
ementado (fls. 1514/1536):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2002
AUTO DE INFRAÇÃO - NULIDADE - Não se verificando a ocorrência de nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72 e observados todos os
requisitos do artigo 10 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade da
autuação.
PIS - DECADÊNCIA. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91 por
meio de súmula vinculante, cabe a aplicação da regra de decadência prevista no CTN.
SÚMULA VINCULANTE - EFEITOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DIRETA. A súmula vinculante
editada pelo STF obriga a Administração Direta à adoção do entendimento nela fixado, a
partir de sua publicação no órgão de imprensa oficial.
PAGAMENTOS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Comprovada a extinção parcial do
crédito tributário mediante pagamento integralizado dentro do prazo de vencimento do
débito, cancela-se o lançamento de ofício correspondente.
COMPENSAÇÃO/RECONHECIMENTO JUDICIAL A compensação de crédito reconhecido
judicialmente deve obedecer aos limites fixados na decisão transitada em julgado.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. Os valores declarados pelo
contribuinte em DCTF só se sujeitam à imposição de multa de ofício na hipótese de
apuração de diferenças decorrentes de compensação indevida ou não comprovada de
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
4
débitos de tributos e contribuições federais no caso de falsidade comprovada da
declaração apresentada.
ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS DE MORA - TAXA SELIC. A partir de 01/04/1995, por
expressa disposição legal, os juros de mora serão equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. A prova documental. deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
PEDIDO DE PERÍCIA. A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as
diligências e perícias que considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do
julgamento o seu indeferimento fundamentado.
A referida Turma recorreu de ofício em relação ao crédito tributário exonerado, com
amparo no artigo 34, do Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no
9.532/97, e Portaria MF no 03/2008.
Intimado, o contribuinte apresentou o tempestivo Recurso Voluntário de fls. 1.550/1.598,
razão pela qual o processo foi enviado para julgamento pelo então Primeiro Conselho de
Contribuintes.
Após, em virtude de requerimento apresentado pelo contribuinte em 24/09/2015, pelo qual
foi informada a intenção de incluir este processo na consolidação do parcelamento
previsto pela Lei Federal no 12.865/2013, a Presidência do CARF encaminhou o processo à
DRF em Blumenau/SC, para prosseguimento da cobrança contra o crédito tributário objeto
da desistência noticiada, bem como para outras providências, conforme se verifica do
despacho de fl. 1.602.
A DRF então informou que o contribuinte desistiu apenas parcialmente do Recurso
Voluntário, para inclusão dos débitos que indicou no parcelamento de que trata a Lei
Federal no 12.865/2013, alterada pela Lei Federal no 12.973/2014, em relação aos períodos
de maio/2012 (parte) a dezembro/2012, conforme documentos de fls. 1.708/1.761 e
1.767/1.835:
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
5

É o relatório.
A relatora do processo quando da edição da Resolução no 3401-002.569, em
julgamento realizado em 25/10/2022, analisando as preliminares do Recurso Voluntário, votou
pela nulidade do auto de infração em razão de vício de motivação ao ter deixado de especificar
corretamente a matéria tributável (origem das divergências) tendo por base o cálculo segundo os
parâmetros judiciais, acatando o pedido da recorrente na qual alegou ausência de demonstrativo
elaborado pela administração relativo aos cálculos das compensações, bem como da ausência do
despacho assinado pelo Chefe do SACAT, ambos constantes do processo no 10920.001594/97-35.
Contudo, a relatora foi vencida, entendendo o restante do colegiado pelo afastamento do
reconhecimento imediato da nulidade do auto de infração em relação ao cerceamento ao direito
de defesa ou por vício na motivação, acompanhando as conclusões concebidas pelo colegiado de
piso.
Afastada inicialmente a nulidade do auto de infração, a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara desta 3a Seção, por intermédio da citada Resolução no 3401-002.569, resolveu converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora efetuasse a juntada integral do
processo n. 10920.001594/97-35 e informasse a localização da ciência do contribuinte do
despacho de folhas 1267 e 1268 nos autos do processo juntado.
Isto posto, a Unidade Preparadora juntou cópia integral do PAJ no
10920.001594/97-35 (e-fls. 1865 a 3276). No despacho de encaminhamento de e-fl. 3277 destaca
“a ausência de ciência ao contribuinte sobre o contido no despacho proferido pela DRF Blumenau”
constante da e-fl. 1267/1268 do citado PAJ (e-fls. 3.241/3.242 do presente processo), entretanto
ressalta que o despacho teria sido parte integrante do auto de infração referente ao lançamento
da Contribuição para o PIS cuja ciência válida ocorreu em 20/04/2005 (vide fls. 03/17 e 64 deste
processo).
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
6
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria tendo em vista que a Relatora da Resolução não mais integra
quaisquer colegiado deste Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCOS ROBERTO DA SILVA, Relator

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Já no que concerne ao Recurso de Ofício interposto, a decisão de primeira instância
exonerou a exigência de Contribuição para o PIS no montante de R$2.270.172,62 e de multa de
mora no montante de R$2.451.451,39, totalizando o valor de R$4.721.624,01 a qual é o objeto do
presente recurso de ofício.
Observo que o recurso de ofício se deu porque o valor exonerado ultrapassou o
valor de um milhão de reais, limite de alçada então vigente para determinar a revisão necessária.
Todavia, a Súmula CARF no 103 orienta que, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Atualmente,
o limite de alçado está determinado no valor de quinze milhões de reais, nos termos do artigo 1o
da Portaria MF no 2, de 2023, verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
Assim, o valor exonerado na primeira instância está abaixo do limite de alçada ora
vigente, de forma que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

Delimitação da Lide
Antes de adentrarmos na análise do Recurso Voluntário como um todo, relevante
delimitar os pontos que permaneceram em discussão após a decisão da primeira instância.
Fl. 3312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
7
Na impugnação a Recorrente apresentou os seguintes argumentos de defesa: (i) o
não cabimento da lavratura do auto de infração por se tratar de instrumento inábil utilizado pela
autoridade fiscal para exteriorizar o ato de não homologação das compensações; (ii) a nulidade do
auto de infração por se mostrar incompleto, na medida em que não indica quais os critérios
utilizados para apuração do crédito tributário, assim como não identifica os débitos e suas
respectivas competências; (iii) a divergência de imputação dos créditos a débitos — especialmente
pela falta de juntada do despacho proferido no PA no 10920.001594/97-35, demonstrativos e
planilhas — e a duplicidade de exigência; (iv) a decadência dos valores lançados referentes as
competências anteriores a cinco anos da lavratura do auto de infração; (v) a impossibilidade de
aplicação da multa de 75%; e (vi) a impossibilidade de utilização da Taxa Selic como juros
moratórios.
A DRJ RJII afastou os argumentos de nulidade do auto de infração, aplicou o
instituto da decadência cancelando os lançamentos relativos a fatos geradores anteriores a cinco
anos em face da declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, enfrentou as
questões afetas a divergência de demonstrativos e planilhas constantes do PAJ no
10920.001594/97-35, dando parcial provimento ao recurso para, após diligência procedida pela
unidade de origem, ajustar o crédito reconhecido judicialmente obedecendo os limites fixados na
decisão transitada em julgado e cancelar o lançamento relativo a parte do crédito em que foram
identificados pagamentos dentro do prazo de vencimento mas não considerado pela fiscalização.
A decisão de piso excluiu a multa de ofício e manteve os juros de mora.
Inconformada com a decisão proferida pela DRJ RJII, a interessada apresentou
Recurso Voluntário alegando, em síntese, o seguinte: 1) Nulidade da decisão de 1o Grau; 2)
Nulidade do Lançamento; 3) Insubsistência do Lançamento; 4) Da Impossibilidade de utilização da
Taxa Selic como juros moratórios.

Preliminares
Em sede de preliminares a Recorrente trouxe dois argumentos de nulidade, um
relativo ao auto de infração e outro referente à decisão recorrida.
Nulidade da decisão de 1o Grau
Neste tópico a Recorrente alega que a decisão de piso não enfrentou a divergência
entre o que dispôs a decisão proferida no PA no 10920.001594/97-35 e o que a autoridade fiscal
sustentou como objeto do auto de infração. Destaca que no auto de infração restou reconhecido
como passíveis de compensação todos os débitos vencidos a partir de 03/09/2001 e a SRFB
afirmou serem válidas as compensações até março/1999. Afirma ainda que a decisão não analisou
as divergências anteriores a abril/1999 e a duplicidade referente aos créditos das competências
10/1999, 11/1999 e 12/1999, além de estarem no auto de infração, também se encontravam
inscritos em dívida ativa na Ação de Execução Fiscal no 2005.72.13.002951-1. Assim, entende ter
havido ofensa ao art. 31 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 3313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
8
Afora as questões afetas à nulidade do lançamento, que serão tratadas no tópico
seguinte, verifica-se que o presente processo se refere a lançamento de auto de infração da
Contribuição para o PIS dos períodos de apuração abril/1999 a dezembro/2002 com vistas a
prevenir decadência.
Primeiramente é relevante destacar que a decisão recorrida cancelou parte do
lançamento que, inclusive, à época em que foi proferido o acórdão, recorreu de ofício a este
Tribunal Administrativo. Um dos fundamentos deste cancelamento referiu-se a decadência do
direito de a Fazenda constituir o crédito tributário do período de apuração compreendido entre
04/1999 a 03/2000. Portanto, havendo o cancelamento do lançamento do auto de infração deste
período, restaram prejudicados os demais argumentos atinentes ao referido período.
Verifico que, mesmo havendo tal cancelamento, ainda assim a decisão recorrida
enfrentou as questões afetas a divergências e duplicidades no tópico “Divergência nas apurações
fiscais e duplicidades de exigências”. Apenas para ilustrar, reproduzo trecho voto que afastou os
argumentos a então impugnante neste tópico:
Quanto à divergência nos despachos proferidos no processo administrativo citado
(cópia As fls. 1100/1101 e 1236/1237) em relação aos débitos considerados
quitados por compensação, verifica-se que as razões para a realização de novo
cálculo foram claramente expostas pela autoridade de proferiu o segundo despacho.
No primeiro cálculo realizado haviam sido consideradas apenas as compensações
efetuadas pelo contribuinte em data posterior ao trânsito em julgado da decisão
judicial. Posteriormente foi efetuada nova imputação pela Delegacia de origem,
uma vez que o cálculo anterior não havia levado em consideração a existência de
provimento judicial em sede de mandado de segurança, garantindo ao contribuinte
o direito A realização das compensações pretendidas antes mesmo do trânsito em
julgado da decisão judicial. Neste segundo cálculo, foram corretamente
consideradas todas as compensações efetuadas pelo contribuinte conforme
informado em suas DCTF. Tal procedimento em nada prejudica o lançamento ora
em análise, que teve origem apenas no resultado do cálculo já corrigido.
Também não procede a alegação de duplicidade de exigências, pois se verifica que
consta ao final do despacho da DRF/Blumenau (fls. 1236/1237) a determinação
para que sejam canceladas as exigências formalizadas nos processos ifs
13975.000497/2002-61 e 13975.000358/2003-18 relativas aos valores da
contribuição ao PIS dos períodos de 10/1997 a 12/1998, considerados quitados por
compensação de acordo com a imputação realizada, bem como a baixa das
inscrições junto A PFN ou a suspensão das cobranças administrativa, conforme o
caso, relativas aos períodos de apuração 01/1999 a 12/1999. Os extratos e
demonstrativos de fls. 1238 a 1257 confirmam terem sido cumpridas as
determinações da Delegacia, restando controlados apenas pelo presente auto de
infração os débitos tidos como indevidamente compensados.
Fl. 3314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
9
Destaque-se ainda que o julgador não está obrigado a emitir pronunciamento,
ponto a ponto, sobre os argumentos e teses elencadas pelas partes, mas tão-somente a
fundamentar coerentemente as razões que o levaram a decidir com base em fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação aplicável ao caso. Este entendimento
já foi externado em diversos julgados deste Tribunal Administrativo (Acórdão no 9101-006.522)
bem como do STJ (EDREsp 2005/0163564-0).
Diante do exposto, voto por afastar o argumento de nulidade da decisão de 1a
instância.

Nulidade do Lançamento
Argumenta a Recorrente que lhe assiste o direito de compensar débitos de PIS com
créditos próprios em face da inconstitucionalidade dos Decretos-leis nos 2.445/88 e 2.449/88. Cita
a Lei no 8.383/91 (e posteriores alterações) que autorizou os contribuintes a compensarem valores
pagos indevidamente ou a maior e, não sendo homologada a compensação, era necessário o
lançamento de ofício. Afirma, entretanto, que em 27 de dezembro de 1996 é editada a Lei no
9.430 que passara a disciplinar o procedimento de compensação no âmbito administrativo,
instituindo nova hipótese de compensação (outro sistema). E que ambos os procedimentos foram
redisciplinados com a nova redação dada ao art. 74 da Lei no 9.430/96 pelas Leis nos 10.637/02 e
10.833/03. Nesta nova sistemática, não homologada a compensação, deve-se intimar o sujeito
passivo a efetuar o pagamento, facultando-lhe a apresentação de manifestação de
inconformidade. Portanto, não deve se sustentar a aplicação da lei vigente ao tempo da
ocorrência dos fatos geradores (Lei no 8.383/91) por aplicação do art. 144 do CTN, mas as
disposições da Lei no 9.430/96. Via de consequência, não cabia o lançamento do auto de infração,
mas tão somente um ato administrativo exteriorizador da não-homologação.
Equivocado o entendimento apresentado pela Recorrente.
Deve ser considerado legítimo o lançamento de ofício de diferenças apuradas em
procedimento de auditoria interna em DCTF decorrentes de compensações efetuadas antes da
edição da Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003. Destaque-se que esse
tema também possui previsão na Súmula CARF no 52, de observância obrigatória para os
Conselheiros deste Tribunal Administrativo, a qual assim dispõe:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação ou
Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a partir de
DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Ainda sobre a nulidade do lançamento, reforça a recorrente ser nulo o auto de
infração por não estar acompanhado dos demonstrativos de cálculo das compensações e do
despacho assinado pelo Chefe da SACAT extraído do PA no 10920.001594/97-35, ambos
mencionados no auto de infração como suporte para o lançamento de ofício. Entende a
Recorrente que a providência adotada por ocasião das diligências, ajustando o crédito
Fl. 3315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
10
reconhecido judicialmente e obedecendo os limites fixados na decisão transitada em julgado,
afasta a deficiência do lançamento que, desde de a origem, não possuía imputação objetiva tendo
em vista a impossibilidade de identificar a apuração dos créditos reconhecidos como existentes e
os débitos constantes da autuação, bem como não era possível saber a quais débitos os créditos
do contribuinte foram imputados. Neste sentido, verificou a ausência de requisito obrigatório para
lavratura do auto de infração previsto no art. 10 do Decreto no 70.235/72, qual seja, a “descrição
do fato”, limitando-se a afirmar que as compensações realizadas pela recorrente a partir de
03/1999 foram glosadas, sem a apresentação do necessário cálculo dos créditos de PIS e até
quando foram utilizados, prejudicando o entendimento acerca dos motivos pelos quais as
compensações estavam sendo invalidadas. Reforça o vício de nulidade em virtude do fato de o
auto de infração mencionar como se anexos estivessem os demonstrativos de cálculo das
compensações e o despacho assinado pelo Chefe da SACAT extraído do PA no 10920.001594/97-
35. Portanto, deveria constar expressamente no auto de infração a motivação clara e explícita do
lançamento. Destaca que não há nos autos os despachos de fls. 1267-1268, mas apenas cópias das
páginas de arquivo de fls. 1157-1200 do referido processo, não havendo que se falar em erro
sanável tal qual defendido pela decisão recorrida, visto que os procedimentos atinentes ao
apontamento das razões das glosas somente ocorreu quando da execução das diligências.
Concluindo ser nítida a nulidade do lançamento do auto de infração por ausência de requisitos
mínimos para a sua lavratura.
Conforme já exposto no relatório acima, a relatora inicial deste processo votou pela
nulidade do lançamento nos termos apresentados pela Recorrente. Entretanto o colegiado à
época resolveu não decretar a nulidade de imediato para converter o julgamento em diligência
para que a Unidade Preparadora efetuasse a juntada integral do processo n. 10920.001594/97-35
e informasse a localização da ciência do contribuinte do despacho de folhas 1267 e 1268 nos autos
do processo juntado. Ato contínuo, a unidade origem juntou cópia integral do PAJ no
10920.001594/97-35 (e-fls. 1865 a 3276) e afirmou no despacho de encaminhamento de e-fl. 3277
que não há “ciência ao contribuinte sobre o contido no despacho proferido pela DRF Blumenau”
constante da e-fl. 1267/1268 do citado PAJ (e-fls. 3.241/3.242 do presente processo), entretanto
ressalta que o despacho teria sido parte integrante do auto de infração referente ao lançamento
da Contribuição para o PIS cuja ciência válida ocorreu em 20/04/2005 (vide fls. 03/17 e 64 deste
processo).
Em resposta ao despacho de encaminhamento da unidade de origem (e-fl. 3277), a
Recorrente apresentou suas “contrarrazões” às e-fls. 3301 e 3302 na qual reforça seus
argumentos trazidos desde a impugnação de que não tomou ciência do “despacho assinado pelo
Chefe da SACAT extraído do PA no 10920.001594/97-35” de fls. 1267/1268, conforme confirmado
pelo resultado desta última diligência, e que o mesmo somente foi juntado após a DRJ
Florianópolis ter determinado a realização da diligência, não integrando o auto de infração.
Reforça também que somente após a segunda diligência, determinada pela DRJ RJII é que
surgiram os demonstrativos (fls. 1382/1474) e a informação fiscal (fls. 1475/1479). Portanto,
Fl. 3316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
11
evidenciada a violação ao art. 10 do Decreto no 70.235/72, devendo ser declarada a nulidade do
auto de infração.
Passo à minha análise da suscitada nulidade do lançamento, e é justamente por ele
que precisamos iniciar a verificação. Vejamos o que dispôs o auto de infração:
O contribuinte solicitou compensação de créditos tributários do PIS, os quais foram
compensados até a exaustão de seus ativos compensáveis, findos em Março de 1999. A
partir desta data, as solicitações foram glosadas. Assim, em cumprimento a estrito dever
funcional, e acatando ordem do Senhor Chefe da SACAT/DRF/BNU, procedemos ao
lançamento do crédito tributário apurado, segundo despacho exarado às fls. 1267-1268, do
Processo Administrativo 10.920.001594/97-35, volume V, que reporta às fls. 1235 e 1157 -
1200, do mesmo feito, e cujas cópias são parte integrante deste auto de infração, na
qualidade de anexos.
De fato há citação por parte da autoridade fiscal que o referido lançamento foi
procedido em virtude de ordem emanada pelo Chefe do SACAT/DRF/BNU constante do “despacho
exarado às fls. 1267-1268 do Processo Administrativo no 10920.001594/97-35”. Diante desta
constatação, restou incontroverso que o referido despacho não foi juntado aos autos do presente
processo, tampouco foi dado ciência dele à interessada (Recorrente).
Entendo que a ausência nos anexos do auto de infração de um despacho no qual
determina o lançamento de valores conforme fls. 1157 a 1200 (juntadas quando da ciência do
auto de infração) não macula de nulidade todo o lançamento fiscal que foi procedido conforme as
folhas/telas anexadas.
Seguindo adiante mais um pouco, e conforme já exposto, o lançamento fiscal
tomou por base as informações constantes das fls. 1235 e 1157 a 1200 do Processo Administrativo
no 10920.001594/97-35, as quais foram reproduzidas (anexadas) ao auto de infração. E o que há
nestas citadas folhas?
Vejamos a reprodução de partes destes anexos utilizando-se como amostra os
períodos de apuração Abril/1999, Abril/2000 e Setembro/2001.
Fl. 3317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
12
Observa-se que das telas reproduzidas acima há as informações específicas das
contribuições para o PIS no seguinte sentido:
- Abril/1999 – o valor de R$78.000,00 apurado para o período, deduzido o valor de
R$34.166,77 (Compensação com DARF). Resultou no valor lançado de R$43.843,23.
- Abril/2000 e Setembro/2001 – são telas extraídas do Sistema SIEF da Receita
Federal na qual constam as informações prestadas pelo próprio contribuinte via DCTF. Neste
sentido, conforme já exposto acima, a autoridade fiscal lançou para cada período de apuração do
o valor referente ao “Débito apurado” (R$71.515,30 R$54.651,27 para abril/2000 e
setembro/2001, respectivamente, conforme imagens acima).
Portanto, entendo não haver mácula no lançamento fiscal com vício de nulidade
com base na ausência de ciência do “despacho exarado às fls. 1267-1268 do Processo
Administrativo no 10920.001594/97-35”.
Por derradeiro, ainda no que concerne a nulidade do lançamento, afirma a
recorrente ser impossível proceder a complementação e alteração da imputação originária
quando da realização das duas diligências propostas pela DRJ em confronto com os argumentos
Fl. 3318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
13
expostos na impugnação. Ou seja, não cabe a alteração do motivo da autuação durante a fase do
contencioso administrativo fiscal, não cabe ainda o argumento da decisão recorrida de que a
recorrente teve oportunidade para se manifestar acerca do resultado da diligência. Portanto,
incabível a inovação quanto ao fundamento utilizado para fundamentar o auto de infração,
devendo, também por esse motivo, ser declarada a nulidade do lançamento.
A respeito deste último argumento com vistas a decretação da nulidade do
lançamento, concordo totalmente com os fundamentos utilizados pela decisão de piso para
afastá-lo e, portanto, peço vênia à I. Julgadora Andréa Paula de Morais Machado para reproduzir
trecho do seu voto e adotá-lo como minhas razões de decidir:
A diligência realizada em nada alterou os valores originalmente exigidos de oficio, nem
mesmo os complementou. Não se pode confundir a apuração do crédito de PIS proveniente
de recolhimentos indevidos para o período de outubro de 1988 a setembro de 1995,
apuração esta realizada no processo citado, com a apuração do crédito tributário lançado
no presente processo, relativo ao PIS devido para os períodos de apuração de abril de 1999
a dezembro de 2002. Ressalte-se que os valores lançados foram apurados e declarados pelo
próprio contribuinte em DCTF, sendo os débitos declarados considerados como confissão de
divida. A diligência solicitada teve como objetivo a instrução do processo, de forma a
permitir uma melhor compreensão quanto à possibilidade de extinção total ou parcial, na
forma de compensação, do crédito tributário lançado, o que não pode ser interpretado
como uma "correção" do auto, uma vez que a providência adotada não se prestou a
determinar ou alterar o fato gerador, a base de cálculo ou os valores constituídos no auto
de infração, até mesmo porque estes correspondem exatamente aos valores apurados e
confessados pelo próprio contribuinte.
Na última manifestação apresentada em 15/10/2008, o contribuinte mais uma vez alega a
nulidade do lançamento, nulidade esta que teria sido reconhecida, segundo seu
entendimento, no despacho desta DRJ de encaminhamento do processo em diligência para
realização de nova imputação com observância dos critérios estabelecidos na decisão
judicial.
A falha detectada por esta DRJ em relação ao cálculo de apuração do crédito em favor do
contribuinte também é perfeitamente sanável, não havendo, de forma alguma, o
reconhecimento expresso da nulidade do lançamento quando na solicitação de diligência se
constata a incorreção na apuração fiscal. Ressalte-se que a providência adotada pela
Delegacia de origem, por solicitação desta DRJ, no sentido de corrigir o cálculo do crédito
anteriormente efetuado, de forma a adequá-lo aos termos da decisão judicial proferida não
resultou em agravamento ou complementação da exigência fiscal, mas ao contrário, é
favorável ao contribuinte, possibilitando aos julgadores desta primeira instância de
julgamento a análise quanto à procedência ou improcedência do lançamento contestado.
Além disso, mais uma vez foi dado ao contribuinte o direito de se manifestar através da
apresentação de nova defesa, o que efetivamente ocorreu. Ou seja, erros de cálculo,
quando detectados, não são fatores determinantes da nulidade do lançamento, mas podem
resultar na extinção, total ou parcial do crédito tributário exigido, por meio de decisão a ser
proferida nas instâncias administrativas de julgamento.
Fl. 3319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
14
Diante do exposto, não se verificando nos autos a ocorrência das hipóteses de nulidade
previstas no artigo 59 do Decreto 70.235/72 - PAF, uma vez que o Auditor Fiscal da Receita
Federal é a autoridade competente para efetuar o lançamento, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional — CTN, tendo sido dada ao contribuinte a opção para contestar
tal ato, via impugnação, o que a empresa efetivamente fez, e ora se analisa e, ainda,
considerando que os fatos apurados foram corretamente descritos no Auto de Infração
como insuficiência de valores a serem utilizados na forma de compensação, rejeito as
alegações de nulidade apresentadas.
Por tudo quanto exposto, voto por afastar os argumentos de nulidade do
lançamento fiscal.

Mérito
Da Insubsistência do Lançamento
No mérito a Recorrente alega que ainda há divergência na imputação de créditos
anteriores a abril/1999, os quais também foram objeto de autuação através de outros autos de
infração. Destaca que o AI no 0001869 refere-se ao lançamento de PIS dos meses de outubro,
novembro e dezembro/1997 em face de compensações glosadas e o AI no 0002666, também
referente ao lançamento de PIS, referente aos meses de janeiro a dezembro/1998, seria
decorrente da não confirmação do processo judicial de compensação de créditos. Entretanto,
apesar de haver a lavratura do auto de infração, a autoridade fiscal afirmou ter aceitado como
compensados os débitos tributários de PIS anteriores a março/1999, o que não condiz com a
realidade pois ainda subsistem os mencionados autos de infração nos 0001869 e 0002666. Neste
sentido, pede a reforma da decisão recorrida de modo que a mesma enfrente o tema e reconheça
a integralidade do presente auto de infração.
Alega ainda haver duplicidade de exigência em relação aos créditos de PIS
referentes às competências 10/1999, 11/1999 e 12/1999 por continuarem sendo exigidos na Ação
de Execução Fiscal no 2005.72.13.002951-1 até a data da lavratura do auto de infração. Destaca
que essa cobrança persiste mesmo após a decisão de piso ter determinado que fossem canceladas
as exigências formalizadas nos processos nos 13975.000497/2002-61 e 13975.000358/2003-18.
Improcedentes os argumentos apresentados por não se tratarem dos lançamentos
objeto do presente auto de infração. Repare que parte destes argumentos (cobrança em
duplicidade) também foi tratada no tópico “Nulidade da decisão de 1o Grau”, neste sentido,
reforça-se que estamos diante de lançamento fiscal dos períodos de apuração 04/1999 a 12/2002,
os quais foram integralmente cancelados os créditos tributários de 04/1999 a 09/2001.
Argumenta por derradeiro a inexistência de diferenças relativas ao período de
10/2001 a 12/2002. Afirma que não pode prosperar a decisão recorrida no sentido de que no
cálculo da correção dos saldos de pagamento não houve supressão do próprio mês de pagamento,
isto porque o cálculo da apuração dos créditos decorrentes da decisão judicial transitada em
Fl. 3320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
15
julgado estão de acordo com aquela decisão, convertidos e atualizados conforme tabela da Justiça
Federal. Segundo a Recorrente, o “método de conversão e correção exclusivamente com índices da
UFIR resulta na seguinte situação: o valor a converter refere-se à competência de 31/07/92, logo, o
fator 2.531,89, na verdade, corresponde ao mês de Junho/92, pois somente para o mês 08/92 é
que é disponibilizado o índice UFIR do mês de Julho/92, residindo aí o diferencial dos valores
referendados pela decisão hostilizada e o cálculo apresentado pela ora recorrente”. Neste sentido,
reproduziu no recurso voluntário trecho da planilha (fls. 1312/1314) concernente a atualização do
valor das diferenças apuradas nas datas de pagamento, segundo os índices de correção da Justiça
Federal. Ou seja, a Recorrente chegou a um valor de R$2.077.806,95 conforme índices da Justiça
Federal e o Fisco ao valor de R$1.881.328,75, ocasionando uma diferença de R$196.478,20 que,
atualizada pela Selic até outubro/2001, representa a importância de R$443.863,90 (reproduz os
cálculos no corpo do recurso voluntário), valor suficiente para compensar saldos devedores
apurados nos meses de outubro/2001 a abril/2002 e parte de maio/2002 (R$61.000,00).
Ressalta ainda que a autoridade fiscal deixou de incluir o valor original de
CR$2.107.207,40 referente a competência 06/90. Essa afirmação encontra-se embasada no
relatório de consultoria referente a apuração de diferenças relativas ao recolhimento do PIS
juntado aos autos com a impugnação.
Inicialmente relevante destacar que a fiscalização, para fins de apuração do direito
creditório da Recorrente, após determinação de diligência pela DRJ, procedeu a correção
monetária dos saldos de pagamentos remanescentes da interessada concernentes ao período de
apuração 10/1988 a 09/1995 (fls. 1311 a 1314 // e-fls. 1392 a 1395). Na fl. 1311 consta a “TABELA
DE COEFICIENTES PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATE 01/01/1996 DE VALORES PAGOS OU
RECOLHIDOS PARA EFEITO DE COMPENSAÇÃO (Indices de correção dos créditos conforme Norma
de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no. 08, de 27/06/1997 e alterações dos expurgos
inflacionários concedidos em Decisão Judicial)”. Nesta tabela há a explicação dos expurgos e dos
indicadores utilizados pelo Sistema de Cálculos Tributários Sub-Judice da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, de acordo com cada período, a seguir reproduzido:

Importante destacar que este Sistema de Cálculos Tributários Sub-Judice foi criado
especificamente para proceder as atualizações/correções monetárias de valores derivados das
diversas decisões judiciais direcionadas à Receita Federal com este fim.
Ressalte-se ainda que tais índices estão de acordo com a decisão judicial proferida
em favor da Recorrente conforme Ementa do Acórdão do TRF da 4a Região a seguir reproduzido:
Fl. 3321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
16
PIS. COMPENSAÇÃO. DECRETOS-LEIS No 2.445 E 2.449/88. Inconstitucionalidade declarada
pelo Supremo Tribunal Federal dos citados decretos-leis, razão pela qual o PIS é indevido
naquela forma e pode ser compensado com valores devidos a este titulo.
PRESCRIÇÃO. O prazo prescricional só começa a fluir após a :conclusão do procedimento
administrativo de lançamento. E cm se tratando de tributo sujeito a regime de lançamento
por homologação, o marco inicial do prazo prescricional é a própria homologação, expressa
ou tácita, quando efetivamente se tem por constituído o crédito tributário. Sendo assim,
enquanto não concretizada a homologação do lançamento pelo Fisco, ou ainda não
decorrido o prazo de cinco anos a que se refere o par. 4° do art. 150 do Código Tributário
Nacional, não há falar em prescrição, só cogitável passados cinco anos da homologação.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Correção monetária pelos índices do BTN, do IPC (nos meses
previstos nas Súmulas 32 e 37 deste TRF), do INPC, este no período de março a dezembro
de 1991, da UFIR e da SELIC, a partir de 1o.01.1996, substituindo a indexação monetária.
PIS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. O parágrafo único do artigo 6° da Lei
Complementar n° 07, de 1970, ao prescrever “a contribuição de julho será calculada com
base no faturamento de janeiro; a de agosto com base no faturamento de fevereiro; e assim
sucessivamente", estabeleceu o fato gerador (faturamento), a base de cálculo (faturamento
do sexto mês anterior) e o vencimento (seis meses depois do fato gerador) da contribuição
para o PIS. Há, assim, um longo prazo de seis meses - entre o fato gerador e a data do
vencimento da obrigação tributária, o que, em regime inflacionário, acarreta significativa
diminuição' do valor real da contribuição, a beneficiar unicamente o .contribuinte de direito
em prejuízo do Fisco, e que se corrige pela indexação. Dessa forma, deve haver correção
monetária no período entre a apuração e o vencimento da obrigação tributária.
Considerando corretos os índices de correção do Sistema de Cálculos Tributários
Sub-Judice da RFB, inclusive em relação à UFIR, cai por terra o argumento da Recorrente de que
possui ainda um saldo R$196.478,20.
Reproduzo ainda trecho do voto da DRJ na qual explica com números o erro
ventilado pela Recorrente em relação ao pagamento efetuado em 31/07/1992:
Em relação A correção dos saldos de pagamento, equivoca-se o impugnante quando afirma
que a autoridade fiscal suprimiu a correção do próprio mês do pagamento. Tomemos como
exemplo o primeiro recolhimento citado pelo contribuinte na impugnação, efetuado em
31/07/1992. Convertendo a diferença apurada no valor de Cr$ 79.728.191,62 para
quantidade de UFIR, considerando o valor desta na data do recolhimento temos:
Cr$79.728.191,62 ÷ 2.531,89 (UFLR de 31/07/1992) = 31.489,60 UFIR.
Atualizando o saldo em UFIR até 01/01/1996 pelo valor da UFIR nesta data temos:
31.489,60 UFIR x 0,8287 (UFIR de 01/01/1996) = R$ 26.095,43.
Conforme exemplo acima, vê-se que o valor atualizado até 01/01/1996 apurado pela
fiscalização considerou corretamente a UFIR diária da data do pagamento, chegando ao
montante de R$ 26.095,43, ao contrário do apurado pelo contribuinte no valor de
R$31.398,36. 0 mesmo procedimento se repete nos demais saldos de pagamento. Não há,
Fl. 3322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
17
portanto, a supressão da correção monetária do mês do pagamento, conforme mencionado
pela impugnante. Registre-se, ainda, que a atualização pela variação da UFIR no exemplo
acima, assim como nos demais períodos relacionados pelo contribuinte, está em
consonância com a determinação judicial na ação interposta pelo contribuinte.
Também não merece prosperar o argumento da recorrente de que a autoridade
fiscal deixou de incluir o valor original de CR$2.107.207,40 referente a competência 06/90.
Conforme já exposto linhas acima, a autoridade fiscal considerou todos os recolhimentos
efetuados pela empresa referentes aos períodos de apuração 10/1988 a 09/1995. Ao analisar este
argumento, a decisão de piso destaca que o valor de pagamento informado no demonstrativo
apresentado pela defesa de R$2.564.205,29 não foi apresentado nos processos administrativo e
judicial e, agora em sede de recurso voluntário, apenas afirma que se encontra embasada no
relatório de consultoria.
Por tudo quanto exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Da impossibilidade de utilização da taxa Selic como juros moratórios
O último argumento foi no sentido de ser inexigível a aplicação da taxa Selic como
fator de cálculo dos juros moratórios lançados no auto de infração. Ressalta que, apesar de a
decisão recorrida afirmar que a aplicação da Selic está de acordo com as normas legais, não
impedimento a que a autoridade administrativa deixe de aplicar uma norma por reconhecer a sua
incompatibilidade com normas hierarquicamente superiores. Neste sentido, a natureza dos juros
moratórios é sancionar o devedor pelo atraso e a Selic não pode ser utilizada para o fim proposto,
por se tratar de taxa na qual visa remunerar o capital, sendo portanto ilegal e inconstitucional a
sua utilização como juros moratórios.
Sem maiores delongas, este argumento deve ser afastado por aplicação direta da
Súmula CARF no 4, cuja observância é obrigatória a todos os Conselheiros deste Tribunal
Administrativo, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência,
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Conclusão
Fl. 3323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000624/2005-12
18
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, por rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA

Fl. 3324
DF CARF MF
Original